Tribunal: TJES
Processo: 5000937-02.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000937-02.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WLLY GOMES MENDES
RECORRIDO: JACO DELFINA SILVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000937-02.2021.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
WLLY GOMES MENDES

RECORRIDO:
JACO DELFINA SILVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
PIÚMA – 1ª VARA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
WLLY GOMES MENDES
contra a sentença proferida em
ID
6619792

do processo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, PROCEDENTE os pedidos autorais, para:

a) DETERMINAR que a requerida WLLY GOMES MENDES realize retratação, utilizando-se do mesmo veículo de comunicação/rede social (Facebook e WhatsApp) no qual foram publicadas as ofensas ao autor;

b) CONDENAR a requerida WLLY GOMES MENDES ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (um mil reais), título de indenização por danos morais em favor do autor, acrescido de juros de mora a contar do evento danoso (artigo 398 CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Portanto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito indenizatório, sob o argumento de que não possui condições financeiras para pagar o montante arbitrado.

Por sua vez, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente/requerido pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedente o pleito indenizatório, sob o argumento de que não possui condições financeiras para pagar o montante arbitrado.

Relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, deve-se respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a
condição econômica das partes
, sem promover o enriquecimento ilícito da parte.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, restou configurado o ato ilícito praticado pelo recorrente em face do recorrido e fora arbitrada a indenização em valor módico, abaixo do
quantum
que vem sendo arbitrado em casos semelhantes pelas Turmas Recursais do E. TJES.

No caso, entendo razoável e proporcional a fixação em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Os argumentos recursais de que o recorrente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da indenização não eximem sua responsabilidade pelo ocorrido e nem sua obrigação de efetuar o pagamento.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE do recurso interposto pelo recorrente, e lhe NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, no entanto,
suspende-se
a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)